Tribunal: TJPA
Processo: 0006048-08.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006048-08.2019.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDREY DO NASCIMENTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, TODOS DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO, EXCLUSIVAMENTE, NA PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor dos ora apelados. É cediço que a palavra da vítima possui alto valor probatório, no entanto, este depoimento deve estar em consonância com os demais elementos de prova, o que não ocorre nos presentes autos, onde não há nenhuma outra prova a corroborá-la. Assim, conquanto seja possível que o apelado tenham praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dos mesmos, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a pretensão inicial e absolveu
ANDREY DO NASCIMENTO CORREA
de todas as imputações que lhes foram atribuídas relativas ao crime capitulado no art. 157, § 2º, II, § 2°-A, I, do CPB.

Narra a
denúncia (ID 16041269),
que:

“(...) no dia 20/03/2019, por volta das dezenove horas e trinta minutos, na Barbearia J.M., localizada na Rua Chico Mendes, Bairro Mangueirão, Conj. Carmelândia, nesta Capital, ANDREY DO NASCIMENTO CORREA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com três comparsas não identificados, portando arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular J2 Prime Samsung e um cordão de ouro pertencentes à vítima RICARDO PATRICK ALVES DA COSTA, além de outros rês aparelhos celulares de clientes do estabelecimento, não identificados.

No dia e hora supracitados, o denunciado adentrou a barbearia com a arma de fogo em punho anunciando o assalto. Em seguida entraram mais dois comparsas, que o auxiliaram na empreitada criminosa. Eles recolheram os bens de RICARDO COSTA, que estava trabalhando no local, bem como de alguns clientes que se encontravam no estabelecimento. Um quarto comparsa ficou do lado de fora, num carro preto, Nissan March, sem placa identificada, dando cobertura a eles. Após a subtração dos objetos supramencionados, todos empreenderam fuga no referido carro.

Ocorre que a polícia foi acionada e, diante das informações repassadas sobre o automóvel no qual estavam os assaltantes, conseguiu localizados, iniciando-se a perseguição. Ao perceberem a aproximação da viatura, já na altura da Rod. Augusto Montenegro, Andrey e dois comparsas desceram do veículo e continuaram a fuga a pé. O motorista seguiu no automóvel rumo a Icoaraci.

De todos, apenas o ora denunciado conseguiu ser detido pela guarnição. Com ele foi encontrado um revólver Taurus, calibre .38, com 4 munições de mesmo calibre, intactas. Os objetos roubados não foram recuperados, pois ficaram com os demais autores do crime.

A vítima e sua esposa, que também estava no interior da barbearia, foram chamadas à Delegacia, locai em que reconheceram o ora denunciado como um dos autores do delito. Elas informaram que fora ele quem adentrou primeiramente o estabelecimento, bem como quem empunhava a arma de fogo, ameaçando atirar a todo momento.

Perante à autoridade policial, o denunciado invocou seu direito de permanecer calado e de se manifestar apenas em Juízo.”

Em
razões recursais (ID 16041382)
, o órgão ministerial pugna pela reforma da sentença, no sentido de se concluir pela condenação do réu ANDREY DO NASCIMENTO CORREA nas penas do art. 157, §2º, II, §2º-A, I do CPB.

Em
contrarrazões (ID 16041385)
, a defesa do acusado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O Juízo
a quo
fundamentou a sentença absolutória da seguinte forma (ID 16041376):

“(...) Ocorre que, tendo em vista que as vítimas não compareceram em juízo para esclarecer a dinâmica dos fatos e devido o acusado não ter sido capturado em ato contínuo à perseguição, persiste a dúvida sobre a autoria delitiva.

Isto porque, apesar da testemunha Anderson ter afirmado que a vítima reconheceu o réu, a segunda testemunha, Sr. Luiz Carlos, declarou que o acusado foi capturado em momento posterior, quando ele já estava com outra roupa.

A testemunha Luiz também narrou que os policiais não tiveram contato com a vítima, pois o escrivão estava colhendo os depoimentos das testemunhas numa sala, enquanto o delegado atendia as vítimas em outra.

Ou seja, não restou aclarado em que contexto e de que forma a(s) vítima(s) reconheceu(ram) o réu – se na presença dos policiais, como narrado pela primeira

testemunha ou de outra forma.

Analisando os autos também é possível constatar que não há nenhum ato formal de reconhecimento do acusado, nem mesmo por meio fotográfico.

Diante disso, entendo que as provas produzidas foram insuficientes para conduzir a um juízo de certeza sobre o crime.

Primeiramente, tem-se substanciais contradições nos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da abordagem e prisão do denunciado.

A partir do momento da prisão do réu surgem substanciais divergências entre os relatos das testemunhas. Enquanto Anderson disse que o réu indicou aos policiais onde estava o armamento, Luiz Carlos declarou que a arma foi encontrada com o acusado.

Além disso, o ato de reconhecimento da vítima também é mencionado de diversas formas nos autos – o que gera incerteza quanto à exatidão do real revolvimento fático.

Tais substanciais divergências aliadas à ausência de esclarecimento das vítimas em juízo não permitem que se chegue a um juízo de certeza sobre os fatos. A acusação ficou extremamente frágil, na medida em que o relato fático da peça vestibular não foi comprovado em juízo, tendo as testemunhas relatado versões que sequer se coadunam entre si (...)
”.

O Ministério Público impugna a referida sentença por entender que existem provas suficientes para corroborar a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia, requerendo a condenação do acusado unicamente pelo fato de as testemunhas, policiais militares que efetuaram o flagrante, afirmarem que a vítima reconheceu o acusado em delegacia.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao recorrente
.

Na fase de inquérito policial (ID 16041251), no dia 20.03.2019 a senhora IDILENE DIAS DA SILVA esposa da vítima Ricardo Patrick Alves da Costa declarou em sede policial:

“(...) QUE: TODOS OS DIAS TEM O COSTUME DE IR POR VOLTA 19:15, BUSCAR SEU ESPOSO NO ENDEREÇO DO DELITO PRATICADO, QUE: QUANDO CHEGOU, O ASSALTO AINDA NÃO TINHA OCORRIDO QUE: FICOU DO LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO QUANDO DEPOIS DE 10 MINUTOS, 03 PESSOAS ENTRARAM E ANUNCIARAM O ASSALTO, SENDO QUE UM FICOU NO CARRO, OU SEJA, ERAM 04 ASSALTANTES, QUE: QUEM PRIMEIRO ENTROU FORA O NACIONAL ANDREY DO NASCIMENTO CORREA E OS OUTROS DOIS PRESTARAM AUXÍLIO NO MOMENTO DO DELITO, REVISTANDO A TODOS PARA SUBTRAIR BENS, SENDO QUE CONSEGUIRAM ÊXITO EM 04 CELULARES, UM CORDÃO DE OURO, UMA MÁQUINA DE CARTÃO, DOCUMENTOS PESSOAIS E UM VALOR MONETÁRIO QUE NÃO SABE PRECISAR.QUANTO, QUE: OS OUTROS DOIS NÃO SABE DIZER OS NOMES, MAS SABE DIZER QUE UM É MAGRINHO E O OUTRO É MAIS CHEIO, QUE: JÁ O QUARTO ASSALTANTE NÃO SABE DIZER ABSOLUTAMENTE NADA EM RELAÇÃO À SUA COMPLEIÇÃO FÍSICA PORQUE ELE NÃO CHEGOU A DESCER DO CARRO, QUE: NENHUM CELULAR OU OUTROS BENS FORAM RECUPERADOS, SENDO APREENDIDO APENAS UM REVÓLVER, CALIBRE 38, TAURUS E MAIS 04 MUNIÇÕES NA POSSE DO FLAGRANTEADO QUE: ESTE REVÓLVER FOI O MESMO UTILIZADO NO ASSALTO E INCLUSIVE QUEM ESTAVA UTILIZANDO ERA O NACIONAL ANDREY DO NASCIMENTO CORREA QUE: É TESTEMUNHA OCULAR DE TUDO QUE ACONTECEU DENTRO DO ESTABELECIMENTO, QUE:
RECONHECEU, POR MEIO DE FOTOGRAFIA QUE O NACIONAL FLAGRANTEADO É O MESMO QUE PRATICOU O ROUBO
, QUE: NADA DE SUA PROPRIEDADE FORA SUBTRAÍDO, SENDO APENAS TESTEMUNHA DE TUDO QUE OCORREU (...)". - Negritei

Não consta do autos o Auto de Reconhecimento de Pessoa lavrado, na forma dos critérios do art. 226, do CPP, que prevê:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

O apelante reservou-se no direito de permanecer em silêncio.

A vítima RICARDO PATRICK ALVES DA COSTA, foi apenas ouvida em sede policial e assim esclareceu. Vejamos:

“(...) QUE: POR VOLTA 19:30 ESTAVA NA BARBEARIA J.M, LOCALIZADO NA RUA CHICO MENDES, BAIRRO MANGUEIRÃO, CONJUNTO CARMELÂNDIA, BELÉM-PA, TRABALHANDO, QUANDO O NACIONAL ANDREY DO NASCIMENTO CORREA, PRIMEIRAMENTE ENTROU ANUNCIANDO O ASSALTO E POSTERIORMENTE MAIS DOIS COMPARSAS ENTRARAM, QUE: O FLAGRANTEADO ENTROU E PROFERIU AS SEGUINTES TEXTUAIS: É UM ASSALTO, NÃO REAGE", QUE: O FLAGRANTEADO PEGOU 04 CELULARES DE TODOS QUE ESTAVAM NA BARBEARIA E OS OUTROS DOIS ASSALTANTES NÃO SABE DIZER OS NOMES, MAS SABE DIZER QUE UM É MAGRINHO E O OUTRO É MAIS CHEIO, QUE: NENHUM CELULAR FOI RECUPERADO PELA POLÍCIA MILITAR, SENDO APREENDIDO APENAS UM REVÓLVER, CALIBRE 38, TAURUS E MAIS 04 MUNIÇÕES QUE: ESTE REVÓLVER FOI O MESMO UTILIZADO NO ASSALTO E INCLUSIVE QUEM ESTAVA UTILIZANDO ERA O NACIONAL ANDREY DO NASCIMENTO CORREA QUE: A TODO MOMENTO COM A ARMA EM PUNHO, APONTAVA EM SUA DIREÇÃO, QUE: TEVE SEU CORDÃO DE OURO E UM CELULAR J2 PRIME, SAMSUNG, COR DOURADO SUBTRAÍDO PELOS ASSALTANTES, QUE:
SUA ESPOSA FOI TESTEMUNHA OCULAR DE TUDO QUE ACONTECEU DENTRO DO ESTABELECIMENTO, QUE RECONHECEU ANDREY DO NASCIMENTO CORREA, POR MEIO DE FOTOGRAFIA COMO SENDO UM DOS ASSALTANTES
(...)”. Negritei

Verifica-se que novamente o reconhecimento foi realizado por fotografia.

Já em sede judicial, foram ouvidas apenas as testemunhas policiais militares que realizaram a prisão do réu, sem que tenha sido de forma harmônica para entendimento e clareza do caso, especialmente pelos destaques realizados na sentença, que informa que os policiais militares divergem na forma que foi encontrado o acusado no momento do flagrante, mas ambos confirmam que não viram a vítima reconhecer o réu, apenas afirmando que ouviram falar em delegacia que a vítima havia reconhecido.

Com efeito, tais declarações, a meu ver, não se mostram suficientes para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria dos delitos.

Em mudança recente, no julgado Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento acerca a ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas afirmando que aquela ausência de formalidade invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo, o que é caso em análise. E assim tem-se firmado o entendimento do STJ, vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA.

ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. LEADING CASE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. No caso, malgrado ter havido o reconhecimento fotográfico pela Vítima, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo dos fatos e das provas - absolveu o Paciente porque não houve flagrante, não havia outras testemunhas presenciais e a res (aparelho de telefonia celular) não foi encontrada na posse do Acusado. Essa conclusão, todavia, foi reformada pelo Tribunal local, que reconheceu a autoria e condenou o Réu pelo crime de roubo.

2. A Vítima, única depoente presencial dos fatos a ter sido ouvida em juízo, mais de um ano depois da prática da conduta, tão somente ratificou o que já havia afirmado em sede policial, quando houve, por ela, o reconhecimento fotográfico do Paciente.

3. O único outro testemunho na fase judicial foi prestado por Agente de Polícia que esclareceu ter localizado o Adolescente que adquiriu o telefone celular produto do roubo, sem constar nos autos, contudo, que a res teria sido vendida pelo Paciente. É certo, ainda, que o depoente compromissado informou que extraiu fotos do Paciente na rede social Facebook para o reconhecimento fotográfico pela Vítima.

Porém, não indicou nenhuma fonte material independente de prova (independent source) diversa.

4. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inobservância do devido regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, nos termos da orientação consagrada no julgamento do HC n. 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (STJ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

6. Ordem de habeas corpus concedida, para restabelecer os efeitos da sentença absolutória.

(HC 617.717/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021)

Não se vislumbra do conjunto probatório provas contundentes de que foi o acusado que praticou o roubo contra a vítima, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Também
é sabido que a palavra da vítima possui alto valor probatório
.
No entanto, este depoimento deve estar em consonância com os demais elementos de prova, o que não ocorre nos presentes autos,
onde não há qualquer outra prova a corroborar as declarações das vítimas.

Conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o delito em testilha, tendo em vista a certidão criminal (ID 16041370), às quais denotam a reiteração delitiva do acusado, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

“(...) Com efeito, o único elemento que dá sustentação à autoria do crime é a palavra da vítima, que ratificou em juízo o reconhecimento realizado, na DEPOL, através de fotografia.
Tenho mantido posicionamento no sentido de que as declarações da vítima, isoladas, não podem ensejar um decreto condenatório, seja por qual crime for, clandestino ou não. Tal assertiva tem por fundamento um princípio básico a ser observado em todo processo, cuja finalidade seja a composição de uma lide: a igualdade de tratamento a ser dispensado às partes, não podendo a versão de uma ter um peso superior à da outra, exceto quando esta valoração se mostra amparada em outros elementos de convicção.
Ora, se acusado e vítima estão em posições notadamente antagônicas em virtude do conflito surgido, é claro que, na maioria das vezes, as suas declarações iram se contrapor, atendendo o exposto até mesmo a um princípio ético de que o ser humano foge da dor e da perda o quando pode, e para evitar o sofrimento, fere, em algumas ocasiões, o compromisso moral com a verdade. Resulta do exposto a impropriedade de se considerar a palavra da vítima mais importante que a do réu, antes mesmo de analisar os autos. As declarações do ofendido podem e devem ser mais um elemento de convicção do julgador, mas nunca o exclusivo. Conclui-se, portanto, que a palavra da vítima deve estar amparada em seguros elementos probatórios para sustentar uma sentença condenatória. Isolada, não me parece suficiente para o decreto condenatório. Ademais, havendo dúvidas nos autos, a absolvição é medida que se impõe. O conjunto probatório dos autos não autoriza a condenação, pelo que absolvo o apelante. (..) (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.210.165 - MG (2017/0305609-9) RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Publicado em 03/10/2018) - Grifei

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que 'o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa' (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova o reconhecimento da vítima em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP (ainda que confirmado posteriormente em juízo). 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1905338/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021.) "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. 'O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa' (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, a única prova de autoria utilizada para a condenação do agente foi o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial, que nem sequer foi repetido sob o crivo do contraditório, porquanto depreende-se que a vítima tão somente declarou que havia realizado o referido reconhecimento na fase administrativa. 3. Tem-se, portanto, édito condenatório lastreado em prova colhida em solo policial, repetível, porém não repetida, além de não corroborada por outros elementos obtidos na esfera judicial, procedimento que não atende aos ditames do devido processo legal. 4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem 'depreende-se que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não fora observado no presente caso, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, ensejando a nulidade da prova, e não servindo de fundamento para condenação, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva'. 5. Agravo regimental provido." (AgRg no HC 637.951/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021.)

Portanto, não há que se falar na existência de provas incontestes de que o réu praticou o crime em testilha, pois ausentes outros elementos, como, por exemplo, auto de apresentação e apreensão de objeto, depoimentos outras testemunhas que subsidiassem os fatos, nem mesmo dos policiais que efetuaram a prisão ou de alguém que apontasse os apelados como os autores do crime, apenas a palavra isolada da vítima em sede policial que restou confusa. Nada que concluísse pela responsabilidade penal do acusado.

Frise-se que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo suas absolvições medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu ANDREY DO NASCIMENTO CORREA, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024